Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Número do processo: 0712503-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID de origem 189030892, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF, na Ação de execução de título extrajudicial n. 0702286-11.2023.8.07.0008, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A., ora agravante. Na decisão ID origem 189030892, o Juízo indeferiu o pedido do credor para intimar a parte executada para indicar bens à penhora, bem como citou a inexistência de prova nos autos para a incidência da multa do artigo 774 parágrafo único, visto que para a aplicação da referida multa é necessário à demonstração de que a parte agiu com dolo, opondo-se de forma maliciosa à atuação da Justiça, nos seguintes termos: Inútil a intimação da parte executada para indicação de bens à penhora, pois gozou de tal oportunidade quando intimado para o cumprimento da obrigação, tendo permanecido inerte. Ademais, foram encetadas diversas diligências judiciais em busca de bens penhoráveis, por meio dos sistemas eletrônicos, e não foram localizados bens. O falar em à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC, caracteriza-se quando, intimada, a parte executada omite ou oculta a existência de bens. A incidência da multa disposta no parágrafo único do mesmo artigo de lei depende da demonstração de que a parte agiu com dolo, opondo-se de forma maliciosa à atuação da Justiça. Inexiste prova nos autos neste sentido. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido do credor. Assim, indique a parte exequente bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Nas razões recursais, o agravante sustenta que se trata de ação de execução de título extrajudicial, por meio do qual o agravante busca o recebimento dos valores referentes à Crédula de Crédito Bancária de no 488.601.137. Aduz que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome da devedora. Devido a isso, como última alternativa requereu ao juízo a quo a intimação da executada em nome da pessoa de seu advogado para indicar bens à penhora. Afirma que os fundamentos do juízo singular para indeferir tal pedido se encontram em dissonância com a legislação e a jurisprudência. Argumenta que o art. 774, inciso V, do, CPC, estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Embora de fato seja do exequente/agravante o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, diligenciar acerca de bens do devedor, isso não exime o executado do dever de cooperar com o processo, à luz do art. 6o do CPC. Para mais, menciona o princípio da cooperação, e arrazoa que é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante/exequente. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão recorrida para que seja a agravada intimada na pessoa de seu advogado para informar bens à penhora, sob aplicação de multa; Preparo recolhido ID’s 57373671 e 57373673. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão em que, indeferiu o pedido do credor para intimar a parte executada para indicar bens à penhora, e indeferiu a aplicação da multa do artigo 774, inciso V, do, CPC. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição. Dessa maneira, tem-se que a executada também tem o dever de contribuir para o bom andamento do feito, permitindo a satisfação do crédito da parte exequente. Nesse sentido, a regra do art. 774, V, do CPC preconiza a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar a executada a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, podendo a sua negativa injustificada configurar ato atentatório a dignidade da justiça e ensejar a aplicação da multa a que alude o art. 774, parágrafo único, do CPC. Por oportuno, cabe registrar o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema: Mesmo quando o executado entenda que só tem bens impenhoráveis, existirá o dever de informar ao juízo, ainda que com a ressalva de impossibilidade legal de penhora; afinal, não cabe ao executado, mas ao juízo, determinar se o bem é ou não impenhorável. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 9. ed. [4] Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.1072). Grifou-se. Acrescente-se que a desobediência desse comando pode ser punida com multa a ser revertida ao exequente, conforme parágrafo único do mencionado artigo. No caso, parece que o credor tem agido de forma diligente no intuito de satisfazer o seu crédito. Da leitura detida dos autos da origem, consoante ressaltado, verifica-se que este já buscou a localização de bens por meio de sistemas disponíveis ao Tribunal (Renajud, Infojud – ID’s 180043467 e 18004367), dentre outras medidas, mas não logrou êxito na satisfação de seu crédito. Em análise direcionada ao caso em comento e compulsando a documentação colacionada à origem, extrai-se dos autos preliminarmente, que o agravante em petição de (ID de origem 180928020) requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens no endereço de uma chácara da agravada localizada no Lago Norte-DF. Em sequência, o juízo a quo, na decisão de (ID de origem 183331037) deferiu a tentativa de penhora de bens que guarneciam o domicílio da parte executada, a fim de penhorar tantos bens quantos bastem à garantia da execução no valor de R$ 219.544,75. Contudo, o oficial de justiça deixou de proceder a penhora, tendo em vista que não visualizou a chácara, já citada alhures, o servidor descreveu que a área diligenciada, é considerada ocupação irregular, e é constituída por dezenas de chácaras e/ou lotes, sem endereçamento lógico e sinalização ausente ou precária, sendo imprescindível para a localização das partes, mapa, pontos de referência e acompanhamento da parte interessada. Logo, parece legítimo o ato judicial de provocar a executada a indicar bens passíveis de penhora e lhe aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma assegurada pelo art. 774, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E REMOÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 139, INCISO IV E 744, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 774, inciso V do Código de Processo Civil, intimado, cumprirá ao devedor/executado indicar quais são os bens passíveis de constrição e a respectiva localização, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. 1.1. "Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização, não havendo qualquer condição prevista em lei para tanto[...] (Acórdão 1212552, 07183202720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Considerando as frustradas diligências, a dificuldade de localização dos veículos, e tendo por base os princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (?O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária?), cabível a intimação do executado/agravado para informar a localização dos veículos. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07021232620218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 05/05/2021) – Grifou-se (...) 3. Embora primordialmente caiba ao credor impulsionar a execução e indicar os endereços a serem diligenciados na busca pelos bens que pretende ver penhorados, o novo Código de Processo Civil preocupou-se em erigir o princípio da cooperação à condição de norma processual fundamental. Escorado no aludido princípio, prevê determinadas situações em que o executado é retirado do estado de passividade, através da imposição de consequências à postura renitente. É o caso, por exemplo, do artigo 523, §1o e do artigo 774, inciso V, ambos do CPC. 4. Ausente a desídia ou a leniência do exequente, o juízo de probabilidade quanto à eficácia da medida é argumento que não prevalece sobre o direito do credor de provocar o executado a se manifestar sobre questão essencial - ainda que este ignore tal providência, sujeitando-se às consequências legais. 5. Recurso conhecido e provido. (07118556520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 3/8/2020) – Grifou-se. Assim, parece possível e viável, sobretudo por possuir guarida legal (art. 774, V, do CPC), proceder-se ao expediente coercitivo de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Vislumbro, portanto, a probabilidade do direito do agravante. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado, pois o agravante foi intimado para indicar bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. A par de tal quadro, pressupõe-se, ao analisar os autos de origem, que o agravante tem atuado de forma diligente no processo, e que a cooperação constitui dever processual imposto a ambas as partes. Forte nesse entendimento, entendo que, nesse momento de cognição sumária, deve ser concedida a tutela pretendida. Posto isso, defiro a tutela de urgência requerida, a fim de que seja determinada a intimação da agravada para indicar bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% sobre o montante do valor atualizado do débito (art. 774, parágrafo único, do CPC). Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 05 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator